Tribunal: TJDFT
Processo: 0738123-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738123-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA REU: CLINICA ODONTOLIGICA PHOENIX LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, ora autor/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em ação civil pública proposta em desfavor de CLINICA ODONTOLIGICA PHOENIX LTDA, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA – SBD contra CLINICA ODONTOLIGICA PHOENIX LTDA. Em síntese, a parte autora afirma que a ré está divulgando curso para o ensino do procedimento de lipo de papada. Afirma que o procedimento de lipo de papada, não pode ser realizado por odontologistas, em razão dele ser realizado fora das áreas da cabeça ou pescoço como delimita a resolução 230/2020 do Conselho Federal de Odontologia. Tece arrazoado jurídico e pretende a imediata suspensão dos cursos e a determinação para que o Réu se abstenha de ensinar/realizar procedimentos não autorizados ao cirurgião-dentista. Pretenda a concessão de tutela de urgência para que a ré se abstenha de realizar o curso/evento destinado ao ensino do procedimento de lipo de papada, bem como, que se abstenha de ensinar/realizar quaisquer outros procedimentos não autorizados ao cirurgião-dentista. É o relatório. Decido. Os requisitos para a concessão da medida estão previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na hipótese em tela, constato que a adequada resolução da questão pressupõe a correta interpretação da Lei 12.842/13 - em especial de seu art. 4o -, sobretudo em relação ao âmbito de incidência normativa referente à aplicação de técnicas de lipo de papada. Aparentemente, o curso que o réu pretende disponibilizar ao público estão amparados na Resolução CFO 198/2019, que reconhece a possibilidade de o cirurgião-dentista "realizar tratamento de lipoplastia facial, através de técnicas químicas, físicas ou mecânicas na região orofacial, técnica cirúrgica de remoção do corpo adiposo de Bichat (técnica de Bichectomia) e técnicas cirúrgicas para a correção dos lábios (liplifting) na sua área de atuação e em estruturas relacionadas anexas e afins." Ademais, deve ser considerado permitido o que não tiver sido proibido. Assim, considerando que o art. 3o da Resolução CFO 230/202 veda ao cirurgião-dentista a realização de procedimentos em áreas anatômicas diversas de cabeça e pescoço, a contrário sensu, em tese, não está vedada a realização do procedimento de lipo de papada por cirurgião-dentista, considerando que a é caracterizada como um acúmulo de pele ou gordura entre o queixo e o pescoço. Assim, a análise acerca de eventual da impossibilidade de cirurgião-dentista realizar lipo de papada deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória, razão pela torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório. Ausentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra tratar-se, na origem, de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, consistente na imediata suspensão da realização de cursos para o ensino do procedimento de lipo de papada, bem como para que a agravada se abstenha de ensinar ou realizar procedimentos não autorizados ao cirurgião-dentista, sob pena de multa cominatória. Argumenta, em síntese, que o procedimento ensinado e realizado pela clínica ré é privativo dos profissionais da medicina, na forma do art. 4o da lei do Ato Médico (Lei no 12.842/2013) e do Parecer 35/2016 do Conselho Federal de Medicina, por se tratar de procedimento invasivo. Sustenta que “a região da papada não deve ser considerada como integrada à cabeça, nem ao pescoço, mas sim como parte autônoma, que não está inclusa no âmbito das áreas em que o odontologista tem autorização para a realização de procedimentos invasivos, razão pela qual a conduta do requerido de realizar e ensinar o referido procedimento contraria as disposições da lei 12.842/2013” e a resolução 230/2020 do Conselho Federal de Odontologia.” Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar postulada na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, e passo a análise do mérito. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a parte agravante postula que a agravada se abstenha de ministrar cursos ou realizar o procedimento de lipo de papada, sob o fundamento de que este procedimento é privativo dos profissionais de medicina. Sobre o tema, o art. 4o da lei 12842/2013 contém as seguintes disposições: “Art. 4o São atividades privativas do médico: (...) III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias; (...) § 4o Procedimentos invasivos, para os efeitos desta Lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes situações: (...) III - invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. (...) § 6o O disposto neste artigo não se aplica ao exercício da Odontologia, no âmbito de sua área de atuação. § 7o O disposto neste artigo será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de radiologia.” (grifos nossos) Nesse sentido, em regra, a execução de procedimento estético invasivo é atividade privativa de médico. Entretanto, esta vedação não se aplica ao exercício da odontologia, no âmbito de sua área de atuação; e devem ser resguardadas as competências de outros profissionais da área de saúde. Em relação à atuação dos profissionais de odontologia, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a Resolução 198/2019 do Conselho Federal de Odontologia, em seu art. 3o, alínea ‘f’, reconhece a possibilidade de o cirurgião-dentista "realizar tratamento de lipoplastia facial, através de técnicas químicas, físicas ou mecânicas na região orofacial, técnica cirúrgica de remoção do corpo adiposo de Bichat (técnica de Bichectomia) e técnicas cirúrgicas para a correção dos lábios (liplifting) na sua área de atuação e em estruturas relacionadas anexas e afins." Assim, ao menos em primeira análise, é possível presumir que o procedimento de ‘lipo de papada’ se enquadra como um destes procedimentos autorizados. Por outro lado, o Conselho Federal de Odontologia aprovou a Resolução CFO no 230/2020, para regulamentar o art. 3o da Resolução CFO-198/2019, em consideração às “interpretações extensivas equivocadamente atribuídas a expressão “áreas afins”, constante nas alíneas do artigo 3o, da Resolução CFO-198/2019, como justificativa para realização de procedimentos ainda não consagrados como prática odontológica”. No art. 1o da referida resolução CFO-230/2020 foram listados diversos procedimentos cuja realização é vedada aos cirurgiões-dentistas, dentre os quais não se inclui a lipo de papada. Nesse contexto, novamente destacando o caráter preliminar desta análise, entendo que não há ilegalidade evidente no ensino e realização do procedimento, situação que somente poderá ser confirmada após a instrução processual, com o regular exercício do contraditório pela parte adversa. Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito do agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 18:00:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora